Tribunal: TJMT
Processo: 1024312-87.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024312-87.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), MAURO SERGIO CIPRIANO COSTA - CPF: 595.076.831-00 (EMBARGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO DO SEGURO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ –
ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DISTRIBUIÇÃO – DECAIMENTO DE PARTE DO PEDIDO QUANTO AO DANO MORAL
–

EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Em que pese o acolhimento do pedido da indenização securitária ter sido acolhido em valor menor ao pretendido, no presente caso, a indenização por dano moral vindicada na exordial restou improcedente r, decaindo o autor de parte do pedido, devendo o ônus da sucumbência ser distribuído,
pro rata
, a teor do art. 86 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
1024312-87.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
SEGURADORA LIDER S/A

EMBARGADO:
MAURO SERGIO CIPRIANO COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
visando sanar suposto vicio de omissão constante do acórdão de Id. 67054950, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da embargante,
mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em suas razões de Id. 68595981, a embargante sustenta que o julgado apresenta
omissão
ante a necessidade de se inverter os ônus sucumbenciais em razão de sua sucumbência mínima, visto que o embargado decaiu
de grande parte de seu intento, devendo ele arcar com as despesas e honorários.

Assim sendo, requer
sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada e seja reconhecida a sucumbência mínima, alternativamente, que seja reconhecida a sucumbência recíproca, devendo a embargante responder pelas despesas somente na proporção em que foi sucumbente.

O embargado ofertou contraminuta no id. 70393980, pugnando pela rejeição dos aclaratórios com a aplicação de
multa prevista no parágrafo 2º do art. 1.026 e multa por litigância de má-fé de acordo com artigo 80, I e VII, ambos do CPC
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado trata-se de embargos de declaração opostos por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
visando sanar suposto vicio de omissão constante do acórdão de Id. 67054950, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO DO SEGURO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SEGURADORA DEVE ARCAR INTEGRALMENTE COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – IRRISÓRIO PROVEITO ECONÔMICO – MANUTENÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA SEGURADA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC, o que não se verifica na espécie.
”

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

Na hipótese dos autos, o acórdão
embargado consignou que
nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida.

Nesse ponto, o embargante alega que o julgado apresenta
omissão
, ante a necessidade de se inverter os ônus sucumbenciais em razão de sua sucumbência mínima, r
essaltando
que o embargado decaiu
de grande parte de seu intento, devendo ele arcar com as despesas e honorários ou, alternativamente, que seja reconhecida a sucumbência recíproca, devendo a embargante responder pelas despesas somente na proporção em que foi sucumbente.

Desse modo, embora a indenização securitária tenha sido acolhida em valor menor ao pretendido na inicial, nota-se que o ônus da sucumbência deve ser distribuído reciprocamente, não em razão do valor, mas em virtude da indenização por dano moral ter sido julgada improcedente, assistindo razão à embargante.

À proposito, sobre o assunto são os precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – ALEGAÇÃO IRRELEVANTE – SÚMULA 257 DO STJ –
VALOR FIXADO SEGUNDO A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO
–
DANOS MORAIS – PEDIDO INDEFERIDO NA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA
– DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).
Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes
(art. 86 do CPC)”.
(N.U 1025271-58.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRETEDIDO O RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS
–

APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA –

REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 –

ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15
. A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal. A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15”.
(N.U 1013127-18.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)

Diante disso, tem-se que as custas processuais e os honorários de sucumbência devem ser distribuídos
pro-rata
, no valor fixado pela magistrada de primeiro grau, devendo ser suspensa a exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da assistência judiciária, a teor do art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

Inobstante a isso, em que pese as bem lançadas ponderações do embargado, não há falar em aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º ante a ausência de cunho protelatório, tampouco em condenação por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração,
sem efeitos infringentes
, para corrigir a omissão apontada e fazer constar do v. acórdão que o ônus da sucumbência deve ser distribuído reciprocamente, em virtude da indenização por dano moral ter sido julgada improcedente, assim como as custas processuais e os honorários de sucumbência devem ser distribuídos
pro-rata
, no valor fixado pela magistrada de primeiro grau, suspendendo a exigibilidade em relação ao autor, por ser este beneficiário da assistência judiciária gratuita, a teor do art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021